Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO À PARTE AUTORA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência é juris tantum.
2. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso ao Judiciário daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e se sua família.
3. Na hipótese, restou devidamente comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora, de modo que arcar com as despesas processuais pode causar gravame à sua subsistência e de sua família, devendo, portanto ser mantido o benefício concedido na sentença.
4. Apelação conhecida e não provida.